Tribunal: TJES
Processo: 5014446-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014446-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014446-21.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MAURÍCIO DE MOURA JÚNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR - RN4127

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014446-21.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS JOSE MARINHO JUNIOR - RN4127

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSE MAURICIO DE MOURA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0009487-12.2008.8.08.0035.

Após análise dos autos, não se observa elementos capazes de alterar o entendimento outrora manifestado pelo E. Des. Helimar Pinto.

Inicialmente, pontuo que a defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 5008506-12.2022.8.08.0000, julgado pela E. Segunda Câmara Criminal no dia
5.10.2022
, no qual houve pronunciamento sobre a legalidade dos fundamentos apresentados na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, senão vejamos:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. CAPTURA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PARADEIRO DESCONHECIDO QUE JUSTIFICA O CÁRCERE PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que, apesar de os fatos descritos na peça acusatória (16/5/2004) serem substancialmente antigos, tendo transcorrido, ainda, quase dez anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (ocorrida em 02/12/2013), deve-se pôr em evidência a circunstância de que o réu

teve expedido contra si mandado de prisão entre os anos de 2015 e 2022, ou seja, por sete anos. Somados todos os atos sequenciais acima enumerados, são dezoito anos com paradeiro desconhecido.

2. A contemporaneidade do decreto prisional está devidamente configurada com base na permanência da condição de foragido, cessada tão somente em razão de sua captura para cumprimento da prisão preventiva.

3. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal (STJ, AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

4. Habeas Corpus denegado."

Após o julgamento do
writ
, a defesa interpôs Recurso Ordinário, o qual fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, tendo o C. Superior Tribunal de Justiça assentado a correção do acórdão proferido por esta C. Segunda Câmara Criminal, confira-se:

“(...) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consoante afirmado pelo Juízo singular, o Agravante, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, é reincidente, tendo sido condenado por fatos análogos aos apurados nos autos, bem como "esteve com o paradeiro desconhecido por dezoito anos, posto que se evadiu logo após os fatos". O Tribunal a quo assinalou que a condição de foragido do Acusado cessou apenas com a sua captura. Tais circunstâncias evidenciam o
periculum libertatis
, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como afastam a alegada falta de contemporaneidade da medida extrema. Precedentes.”

Dessa forma, a fim de não incorrer em violação à coisa julgada, o presente Habeas Corpus somente pode tomar por base os fatos posteriores à referida decisão.

Nessa ordem de ideias, inalteradas as circunstâncias anteriores, já avaliadas em
Habeas Corpus
anterior

(HC nº 5008506-12.2022.8.08.0000), não conheço do
writ
no ponto em que questiona a idoneidade dos fundamentos apresentados para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ocorre que, após o julgamento
do Habeas Corpus nº
5008506-12.2022.8.08.0000,

sobreveio decisão de Pronúncia do paciente, proferida no dia
27.7.2023
, de modo que o paciente sustenta a existência de excesso de prazo na sua prisão, sendo o

writ
conhecido nessa parte, por se tratar de argumento não enfrentado no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal.

Em relação ao aventado excesso de prazo, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo
intensa produção jurisprudencial que os confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

À luz dessa orientação, verifico que a Pronúncia foi proferida há aproximadamente 06 (seis) meses, de modo que
não vislumbro flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão, por excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
habeas
corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.